Tribunal: TJMT
Processo: 0012450-93.2013.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012450-93.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ROSSATO - CPF: 405.421.491-68 (APELADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO ACOLHIDOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – TEMA QUE SE REFERE AO MEIO AMBIENTE, EX VI DA RESOLUÇÃO 09/2008-OE/TJMT – ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA NA ÁREA DO MEIO AMBIENTAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS PELO JUÍZO DA VARA CÍVEL ANULADOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE.

1 - À luz do art. 1º da Resolução n. 09/2008, emanada do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT processar e julgar as ações de natureza civil relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial (urbanístico) e do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ações penais que tratem de delitos ambientais.

2 – Diante da incompetência absoluta, em razão da matéria, do juízo fazendário, não resta alternativa senão a de declarar nulos os atos decisórios, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, e posterior remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente, por onde a ação deve ser processada e decidida.

(TJ-MT - APL: 10032701620178110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar identificado pela numeração única: 0012450-93.2013.8.11.0015, movida por
SÉRGIO ROSSATO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a anulação do auto de infração n° 100113, confirmando a liminar e extinguindo o processo com resolução de mérito (Id: 143394883 – páginas 229 a 232).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 143394883 – páginas 235 a 241), quanto à inocorrência do alegado
bis in idem
, afirmando que não há uma correspondência perfeita entre a área descrita no auto de infração da SEMA e aquela constante na multa do IBAMA, de modo que todo precipitado dizer que se trata de dupla penalização.

Continua afirmando que o ordenamento jurídico permite a dupla autuação em razão do mesmo fato, devendo prevalecer, no entanto, aquela realizada pelo órgão responsável.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, recorrida.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 143394890), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, e, consequentemente, que seja reconhecida a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (Id: 147086656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar movida por
SÉRGIO ROSSATO.

Pois bem.

Voltando à análise de todo o caderno processual, sem maiores delongas, forçoso concluir que a preliminar de incompetência absoluta, em razão da matéria, sustentada pelo Ministério Público merece acolhimento.

Isso porque, a parte Recorrida informa em sua peça exordial que foi autuada pela SEMA-MT em 27/04/2006 e anteriormente pelo IBAMA, sob a acusação da prática de desmatamento de 403,1933 ha de área de reserva legal.

Com base nisso, tem-se que o ato indigitado, emanado pelo Poder Executivo Estadual, traz em sua essência um inegável viés ambiental, ou seja, guarda conteúdo relativo à defesa do meio ambiente, sendo que tal matéria, nos termos prelecionados pela Resolução n. 09/2008-OE/TJMT, deve ser submetida à análise e julgamento pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente.

De modo que, em se tratando de matéria afeta ao meio ambiente, não paira nenhum resquício de dúvida de que a Vara Especializada do Meio Ambiente da de Cuiabá-MT é a competente para processar e julgar a presente ação, em conformidade com as Resolução n. 009/2008/OE que, em seu bojo, especialmente no artigo 1º, traz a delimitação da competência,
in verbis
:

“Art. 1º - Fixar a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais:

I – Na Comarca de Cuiabá: a Vara Especializada do Meio Ambiente.”

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já pronunciou por diversas vezes, dentre eles, trago à colação o ementário do julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n. 109853/2013, Julgado em 30/06/2015 e Publicado em 17/07/2015, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO PARA DERRUBADA DE MURO DE ALVENARIA CONSTRUÍDOEM VIA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL COMPETENTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PROCESSAMENTO PELA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR SUSCITADADE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADAA – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. Compete a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as ações de natureza civil pertinentes ao meio ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as ações de natureza civil pertinentes ao Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as ações de natureza civil pertinentes ao meio ambiente físico, alicerçadas em notificações aplicadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.”

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PROCESSAMENTO PELA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – I- INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá, hão de serem processadas e decididas na vara Especializada do Meio Ambiente, ex vi do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial (urbanístico). (AI 88487/2015, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/12/2015, Publicado em 22/01/2016)”

Nesse passo, observa-se de simples passar de olhos que outra não pode ser a conclusão deste relator senão a de declarar a incompetência absoluta da Sexta Vara Cível de Sinop, por onde o processo vinha tramitando, em razão da matéria nele em discussão, devendo, por esta razão, a sentença recorrida ser anulada e, por via oblíqua, os autos ser encaminhados ao Juízo competente: refiro-me ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Assim, reporto-me às considerações postas em linhas outras para
ACOLHER
a preliminar de incompetência absoluta, em razão da matéria, e, por via de consequência, anular a sentença impugnada, reconhecendo, em ato contínuo, a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital para processar e julgar a ação mandamental, para onde devem os autos ser encaminhados.

Decisão em sintonia com o parecer externado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023